Tribunal: TJSP
Processo: 1015328-91.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RETENÇÃO DE VALORES PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE - TRANSAÇÃO QUE MUITO DESBORDOU DO PERFIL COMERCIAL DO DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELA APELADA - PREVISÕES CONTRATUAIS QUE RESPALDAM A MEDIDA - DANO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RETENÇÃO DE VALORES PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE - TRANSAÇÃO QUE MUITO DESBORDOU DO PERFIL COMERCIAL DO DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELA APELADA - PREVISÕES CONTRATUAIS QUE RESPALDAM A MEDIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.